Tribunal: TJSP
Processo: 1000305-70.2024.8.26.0698
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido indenizatório. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Omissão. Ausência. Questões decididas e fundamentadas no acórdão recorrido. Rejeição. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos rejeitados.